Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-57.2024.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-57.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENA RITA DE SOUZA - CPF: 008.868.051-71 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado regular, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a higidez da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

2.

A embargante alega erro material ao considerar a conversão do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado, sob a alegação que seu sistema interno não permite essa conversão, o que torna a obrigação impossível de cumprir.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material no acórdão embargado a justificar a sua reforma; e (ii) se a conversão do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado é possível, à luz da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à existência da contratação, avaliou a documentação apresentada pelo banco e realizou a conversão da contratação.

4.

Não há falar em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vício.

5.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A conversão do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado é possível, à luz da documentação apresentada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Cetelem S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Elena, ora embargada, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob alegação de falha na prestação do serviço e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se é caso de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado regular; e (iii) a autora faz jus à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O caso atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a higidez da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

5. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor buscava contratar empréstimo consignado regular.

6. A falha na prestação do serviço enseja a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição dos valores pagos em excesso.

7. O mero aborrecimento decorrente da contratação indevida não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

"1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor buscava contratar empréstimo consignado regular, impondo-se a conversão do contrato e a restituição dos valores pagos em excesso. 2. O mero aborrecimento decorrente da contratação indevida de cartão de crédito consignado não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CPC, art. 373, I e II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041.

Embargos
(Id. 261082662): Alega, em síntese,
erro material ao considerar conversão do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado. Sustenta que seu sistema interno não permite essa conversão, tornando a obrigação impossível de cumprir.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer os erros apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos do
Banco Cetelem S.A.

foram opostos a fim de sanar erro material no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Elena, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória e omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao alegado erro material, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à existência da contratação, bem como avaliou a documentação apresentada pelo banco e realizou a conversão da contratação.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato do INSS (Id. 249169656) que demonstram a contratação do cartão de crédito consignado. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do contrato supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais da autora e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 249169668 e seguintes), bem como preenchidos os requisitos do art. 595 do cc:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico na forma como foi realizado. Isso porque, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de reformar a sentença da conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.
(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de erro material, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão.

Ademais, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, porque há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar uma solução definitiva que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025